Tribunal: STF
Processo: RE 1429741
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI 4.967/2010 DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ. TRANSPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS PARA O REGIME ESTATURÁRIO. POSSIBILIDADE QUANTO AOS EMPREGADOS PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE PERMANECERAM NO MESMO CARGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em 21/1/2021 pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face dos artigos 1º; 325; e 330 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré, que trata do regime jurídico estatutário para os servidores públicos, com a migração daqueles admitidos anteriormente no regime celetista, por ofensa aos artigos 1º; 18; 29; e 31 da Constituição Federal, e aos artigos 111; 115; II; 124; 127; e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.



    2. O Recurso Extraordinário foi interposto em face de acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da transposição dos empregados públicos celetistas do Município de Sumaré para o regime estatutário, apenas em relação àqueles servidores não aprovados previamente em concurso público no cargo celetista de origem.



    3. A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que é constitucional a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico.



     4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou ser admissível a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público.



    5. Segundo Agravo Interno a que se nega provimento.